Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-45.1997.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000141-45.1997.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS VENANCIO - CPF: 542.653.809-30 (APELADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO IZIDORO DA SILVA - CPF: 802.851.808-78 (APELADO), EURICO VENANCIO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA POR INDICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE - CAUSALIDADE - INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social.

II - Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor.

III – A Súmula nº 150 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

IV - Portanto, ante a inércia do exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição trienal intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

IV - O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.

V - A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.

VI - O entendimento do STJ - ser incabível a condenação em honorários o exequente nos casos de extinção de execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000141-45.1997.8.11.0033 interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida na “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litigou com LUIZ CARLOS VENANCIO E OUTROS junto a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 97286961, a magistrada a quo julgou a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 924, § 4º e 487, inc. II ambos do Novo Código de Processo Civil e declarou de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Custas e despesas processuais, pelo autor.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 97286971 que no presente caso, não restou configurada prescrição intercorrente uma vez que não houve a paralisação por ausência de bens, mas tão somente por falta de regularização de processual.

Aduziu ser necessário aplicação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que só poderá ser configurada a prescrição intercorrente quando houver a intimação pessoal do credor e este permanecer inerte. E que era necessário se proceder à intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, antes de decretar a extinção do processo por prescrição ou abandono.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, a fim de que o processo siga seu curso normalmente, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ou que seja fixados os honorários de forma equitativa.

Contrarrazões sob o ID nº. 97286967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000141-45.1997.8.11.0033 interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida na “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litigou com LUIZ CARLOS VENANCIO E OUTROS junto a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

Cuida-se a demanda de Execução proposta em 20/05/1997 pelo BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominada recorrente, contra LUIZ CARLOS VENANCIO E OUTROS, doravante denominado recorrido, oriundo da Cédula Rural Pignoratícia nº. 94/00053-4 emitida no valor de R$ 133.437,60 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) de ID nº 97286971 – fls. 8 dos autos.

O despacho de 22/02/2011 com certificação de sua publicação (fls. 138 dos autos físico), determinou pela regularização do feito e quedou inerte.

Em 20/05/2011 (fls. 139 dos autos físico) ante a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito de indicação e constrição de bens, o MM. Juízo determinou pelo arquivamento provisório da ação.

A ação de execução permaneceu desde então sob o silêncio da parte exequente até a intimação das partes a manifestar acerca de possível ocorrência de prescrição intercorrente de ação executiva.

O juiz
a quo
julgou a
presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 924, § 4º e 487, inc. II ambos do Novo Código de Processo Civil e declarou de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Custas e despesas processuais, pelo autor/recorrente.

Interposto recurso de apelação pelo Banco do Brasil S/A (ID nº 97286961) apresentou tese sob fundamento em afirmação de que no presente caso, não restou configurada prescrição intercorrente uma vez que não houve a paralisação por ausência de bens, mas tão somente por falta de regularização de processual.

Aduziu ser necessário aplicação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que só poderá ser configurada a prescrição intercorrente quando houver a intimação pessoal do credor e este permanecer inerte. E que era necessário se proceder à intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, antes de decretar a extinção do processo por prescrição ou abandono.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, a fim de que o processo siga seu curso normalmente, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ou que seja fixados os honorários de forma equitativa.

Pois bem, de início saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema:

"O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição.” (Instituições de direito civil; vol. I)

Funda-se a prescrição no fato de não poder a sociedade permitir que demandas fiquem eternamente em aberto. Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor, como elucida com propriedade Sílvio de Salvo Venosa:

"Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência.” (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

A Súmula nº 150 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Colho jurisprudência recente do c. STJ a respeito do caso a manter coerência entre os julgados de nossos tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural).

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Hipótese em que, segundo diretrizes pelo acórdão paradigma – ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (Recurso Especial nº 1.743.524- SP - Rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim resta evidente que o processo permaneceu arquivado provisoriamente desde o ano de 2011, mais especificamente em 20/05/2011 e manteve-se arquivado até a data de 25/06/2019, sem qualquer manifestação do exequente, pelo prazo superior àquele atinente a prescrição do título – 3 (três) anos .

Dos autos vejo que, no proceder processual coube bem o MM. Juízo de primeiro grau oportunizar por intimação, o credor-exequente a fim de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, situação essa não provida pela parte.

Portanto, ante a inércia do exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição trienal intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

Não pode prosperar tese de apelação do recorrente neste ponto.

Lado outro, em resposta a arguição recursal de necessidade de intimação pessoal do credor, tenho que tal anseio também não pode prosperar, visto ser desnecessária a intimação pessoal prévia a decretação de prescrição intercorrente consonante entendimento recente adotado pelo STJ, pacificado no sentido de que não há necessidade de intimar o exequente ou, de modo geral, o autor da ação, para dar andamento ao feito quando se tratar de extinção do processo por prescrição intercorrente, salvo nas hipóteses de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias ou para opor algum fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição (o que não é o caso dos autos), como forma de se garantir o contraditório.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que
é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo
. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018). 2. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo. 3. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

Da mesma forma, revela-se dispensável a intimação do advogado acerca da decisão que envia os autos da execução ao arquivo.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ARQUIVAMENTO E BAIXA DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA. 1. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, como insurgência que se funda na verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, demanda inafastável incursão no universo fático-probatório. Cediço é, porém, que não pode este Superior Tribunal de Justiça atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (cf. AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019; REsp 1786709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019).
2. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF)
,
bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos
(cf. REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1475017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

Verifica-se que passados mais de 13 (treze) anos do arquivamento provisório da execução até o ano de 2019, o processo tronou-se fulminado pela prescrição intercorrente de 3 anos. Nesse sentindo não há que falar em necessária intimação pessoal do credor e este permanecer inerte para se configurar a prescrição intercorrente.

Sobre o a fundamentação de apelação do recorrente que a condenação do credor ao pagamento dos ônus sucumbenciais viola frontalmente o Princípio da Causalidade, vejo que tal argumento merece outra sorte.

Desta sorte vejo que o MM. Juízo de piso não observou jurisprudência pacífica do STJ a respeito da orientação ao princípio da causalidade que uma vez verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, não deve a sucumbência recair sobre o exequente, uma vez que não pode o devedor, diante da busca por bens por parte do credor, ser beneficiado pelo não cumprimento de sua obrigação pactuada em cédula de crédito rural.

O arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, em tais casos implicaria em dupla punição.

Assim reafirmamos o entendimento do STJ, ser incabível a condenação em honorários o exequente nos casos de extinção de execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado (AgInt no AREsp n. 1.532.496/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado 18/02/2020). Vejamos decisão do c. STJ sobre o fato:

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, ei que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.

3. Recurso especial a que se nega provimento.' (REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 12/03/2019).

Destarte, em via de fazer valer o princípio da causalidade e jurisprudência pacífica do STJ acerca do caso, deve ser reformada a sentença no importe à fixação do ônus de sucumbência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de extirpar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Custas na forma da lei. M
antendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022